Tribunal: TCU
Processo: 001.438/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão por meio do qual foram expedidas determinações e recomendações em auditoria, no âmbito do Fiscobras 2023, realizada como o objetivo de fiscalizar a execução das obras de construção do Ramal do Agreste localizado no Estado de Pernambuco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria, nos quais se aprecia embargos de declaração interpostos pelo Consórcio FG Ramal do Agreste em face ao subitem 9.1 do Acórdão 2104/2024-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de tornar insubsistente o subitem 9.1 do Acórdão 2104/2024-TCU-Plenário ; 9.2. converter os autos em tomada de contas especial, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992, do art. 252 do Regimento Interno do TCU e do art. 41 da Resolução-TCU 259/2014, autorizando-se a identificação e citação dos responsáveis pelo débito em apuração nos presentes autos, correspondente ao indício de superfaturamento decorrente de sobrepreço identificado nos serviços do 10o termo aditivo ao Contrato 38/2015; 9.3. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo embargante, ante a perda de seu objeto; 9.4. orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana) que a audiência determinada por meio do Acórdão 2376/2024-TCU-Plenário deverá ser tratada na tomada de contas especial que vier a ser constituída; 9.5. notificar o Ministro de Estado da Integração e do Desenvolvimento Regional, nos termos do art. 198, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; e 9.6. apensar estes autos à tomada de contas especial que vier a ser constituída, com fundamento no art. 41 da Resolução-TCU 259/2014.